Tribunal: TJDFT
Processo: 0721170-80.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0721170-80.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO JARDINS DOS TINGUIS APELADO: MONICA FORTUNATO TEIXEIRA D E C I S Ã O O pedido número 4, da petição (ID. no 32471277), por ser objeto do apelo, será apreciado no momento do julgamento do recurso. Defiro o pedido formulado para que todas as intimações sejam feitas em nome do Dr. Antônio Luiz de Hollanda Rocha, OAB/PI 4.273, OAB/DF 47.811, OAB/GO60.612-A, OAB/CE 32329-A, OAB/ES 32.253, OAB/MA 16.292, OAB/PA 32.456-A. Anote-se e observe-se. Intimem-se. Brasília, DF, 31 de março de 2022 17:39:43. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator